Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-43.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
24/11/2025
Número: 0600257-43.2024.6.16.0175

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600257-
43.2024.6.16.0175, que diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgou desaprovadas as contas de Carlise Aparecida Kwiatkowski,
relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereadora, o que fez com fundamento
no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº
23.607/2019. Ainda, determinou que proceda ao recolhimento da receita de origem não identificada,
correspondente a R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e do excesso
diário gasto com despesas de pessoal, no montante de R$ 56.190,87 (cinquenta e seis mil, cento e
noventa reais e oitenta e sete centavos), ao Tesouro Nacional, ambos devidamente corrigidos, na
forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Para fins de
incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023, fixo as seguintes datas
referenciais: Para o valor de R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a
data limite para a devolução de saldo do FEFC nas Eleições 2024, qual seja, 05/11/2024. Para o
valor de R$56.190,87, a data de encerramento dos contratos em que foram apurados os excessos
de pagamento, qual seja, 06/10/2024. (Prestação de contas de campanha apresentada por Carlise
Aparecida Kwiatkowski, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, na
Unidade Eleitoral Curitiba/PR, número da candidatura 22.222, relativa às Eleições de 2024. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista que as seguintes irregularidades subsistiram no parecer conclusivo:
Gasto não declarado à Justiça Eleitoral (omissão de gastos), consistente na despesa com a Nota
Fiscal nº 9160, no valor de R$ 387,50. Gastos com a contratação de pessoal sem observar o que
prescreve o §12 do artigo 35, c/c o §2º do artigo 60, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Gastos em montante significativo realizados antes da prestação de contas parcial, mas não
declarados à época). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI (EMBARGANTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44795171
21/11/2025
13:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44795171 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2025 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112113413027300000043732526
Número do documento: 25112113413027300000043732526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:03:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.689
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600257-43.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
EMBARGADO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO
DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA
REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
EM SESSÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO.
JULGAMENTO
REALIZADO. OMISSÃO CONFIGURADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que julgou recurso eleitoral.
2. Alegada omissão quanto ao pedido de retirada
do processo da sessão virtual para possibilitar
sustentação oral presencial.
3.
O
requerimento
foi
protocolado
tempestivamente, mas o recurso foi julgado em
sessão virtual sem manifestação expressa sobre o
pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44795171 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2025 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112113413027300000043732526
Número do documento: 25112113413027300000043732526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:03:23
4. A questão em discussão consiste em: se a não
apreciação de pedido tempestivo e motivado de
retirada de processo de pauta de julgamento
virtual, com o fim específico de possibilitar a
realização
de
sustentação
oral
em
sessão
presencial, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito à sustentação oral é inerente ao
contraditório e à ampla defesa.
6. Ainda que o Regimento Interno do TRE/PR
autorize a sustentação oral em sessões virtuais,
esta se dá de forma assíncrona, o que não atende
ao interesse da parte em sustentar oralmente de
forma presencial.
7. A ausência de remessa dos autos para o Relator
apreciar o pedido processual configura vício
relevante, a ser sanado por meio dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no
mérito, providos para anular o julgamento anterior
e determinar a reapreciação do recurso em sessão
presencial, nos termos regimentais.

Tese de julgamento: 1. É nulo o julgamento
realizado em sessão virtual quando, havendo
oposição expressa e tempestiva da parte, com
requerimento fundamentado de retirada do feito
da pauta virtual para viabilizar sustentação oral
em sessão presencial, o pedido não é previamente
apreciado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022,
II; Regimento Interno do TRE/PR, art. 71-K.

DECISÃO

Num. 44795171 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2025 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112113413027300000043732526
Número do documento: 25112113413027300000043732526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:03:23
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 19/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLISE APARECIDA
KWIATKOWSKI (id. 44752952), alegando a existência de vícios no acórdão nº
68.359 proferido por este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no Recurso
Eleitoral n.º 0600257-43.2024.6.16.0175 (id. 44741675).
Alega a embargante que houve cerceamento de defesa por omissão do acórdão
quanto ao pedido de retirada do processo da sessão virtual de julgamento,
tempestivamente protocolado, mas ignorado. No mérito, a embargante aponta
diversas omissões, contradições e erros materiais que, segundo sustenta,
macularam o julgado.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento dos embargos e
seu não provimento (id. 44757915).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão foi publicado em 1º/10/2025, e os embargos de declaração foram
interpostos em 6/10/2025, razão pela qual são tempestivos.
Os embargos de declaração opostos preenchem os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual devem ser conhecidos.

Num. 44795171 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2025 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112113413027300000043732526
Número do documento: 25112113413027300000043732526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:03:23
A análise das razões revela que merecem acolhimento.
A pauta de julgamento referente aos autos foi publicada no dia 17 de setembro de
2025.
Em 19 de setembro de 2025, a embargante protocolou requerimento expresso
solicitando a retirada do processo da sessão de julgamento virtual então
designada, com o fim de garantir o exercício da sustentação oral por seus
advogados em futura sessão presencial (id. 44736516).
O pleito foi formulado de forma tempestiva, antes da realização da sessão virtual
prevista para o dia 23 de setembro de 2025.
Não obstante, não foi aberta conclusão à Relatora para a apreciação da petição,
culminando com o julgamento do feito na sessão virtual do dia 23/09/2025 (id.
44741712), sem que tenha havido qualquer manifestação expressa quanto ao
pedido de retirada de pauta.
Essa ausência de decisão implicou, portanto, no indeferimento tácito da
solicitação formulada, sem que a parte tenha sido oportunamente intimada da
negativa ou das razões para o indeferimento.
Nesse contexto, o artigo 71-K do Regimento Interno do TRE/PR autoriza a
sustentação oral em sessões virtuais, mas por meio assíncrono (prévio envio de
arquivo de texto, áudio ou vídeo), observadas regras de tempo, formato e
tamanho. Portanto, a sustentação oral síncrona (ao vivo) não é possível na
modalidade virtual.
Houve requerimento expresso, tempestivo e motivado da parte embargante para
que o feito fosse retirado da pauta de julgamento virtual, com o fim específico de

Num. 44795171 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2025 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112113413027300000043732526
Número do documento: 25112113413027300000043732526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:03:23
possibilitar a realização de sustentação oral em sessão presencial, indicando o
interesse em exercer diretamente a prerrogativa de sustentação perante o
colegiado.
Logo, se a parte manifestou oposição expressa à sessão virtual e justificou
interesse em realizar sustentação oral presencial, a não apreciação desse pedido
caracteriza cerceamento de defesa, pois o julgamento virtual ocorreu sem
qualquer resposta ou análise do requerimento.
A omissão do colegiado em apreciar o pedido processual configura vício
relevante, a ser sanado por meio dos embargos de declaração, nos termos do art.
1.022, II, do CPC.
Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para
reconhecer a nulidade do julgamento realizado na sessão virtual de 23/09/2025,
determinando-se a reinclusão do feito em pauta de sessão presencial, com prévia
intimação das partes, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal,
assegurando-se o exercício do direito à sustentação oral por parte dos advogados
da embargante.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, ACOLHÊ-LOS, conferindo efeitos infringentes
para, nos termos da fundamentação, para anular o julgamento do acórdão de id.
44741675, determinando a reapreciação do recurso em sessão presencial, nos
termos regimentais.
Procedidas as intimações e decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos

Num. 44795171 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2025 13:41:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112113413027300000043732526
Número do documento: 25112113413027300000043732526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:03:23
processuais dos embargos de declaração e voltem conclusos os autos principais,
para inclusão em pauta.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327)
Nº 0600257-43.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
EMBARGANTE:
CARLISE
APARECIDA
KWIATKOWSKI
-
Advogados
da EMBARGANTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563-A, VANESSA DAS NEVES
PICOUTO - PR34728, PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - PR33586, ROMULO QUENEHEN
- PR75113, DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214- EMBARGADO: JUÍZO DA 175ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, com
efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.11.2025